Tribunal: STF
Processo: ARE 1349114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. PROGRAMA DE APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – PAE. 3. DESVIO DE FUNÇÃO. 4. JUSTIÇA GRATUITA. 5. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXXV e XXXVI, 7º, inciso XXVI, e 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "A reclamada, às fls. 1.788/1.814 – peça 3, alega que o reclamante aderiu ao programa de aposentadoria espontânea – PAE, o que importou em transação, com quitação ampla e irrestrita de todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho. Sucessivamente, requer o reconhecimento da quitação das parcelas discriminadas no TRCT e no Instrumento Particular de Transação e Quitação de Direitos. Fundamenta o recurso de revista em violação dos artigos 104, 840, 841 e 849 do Código Civil, 7º, XXVI, da CF, 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015 e em divergência jurisprudencial. Entretanto, o processamento do recurso de revista não se viabiliza por ofensa aos referidos dispositivos, porque, conforme se depreende do acórdão regional, não houve prova de que o reclamante aderiu ao programa de aposentadoria espontânea – PAE, mas, sim, de que pediu demissão. Ademais, todos os arestos colacionados são inservíveis ao confronto de teses, porque proveniente de Vara do Trabalho, do mesmo TRT prolator do acórdão recorrido, de Turma do TST e do STF, órgãos julgadores não elencados no artigo 896, 'a', da CLT." (grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente